Tribunal: TJMT
Processo: 1039435-43.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039435-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 901.290.321-15 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 901.290.321-15 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE TOI E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito oriundo de refaturamento por suposta irregularidade no medidor, confirmou liminar de exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais, além de custas e honorários. A ré busca a reforma da condenação; a autora, a majoração da indenização e dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i)
s
e a ausência de TOI e de notificação invalida a cobrança por refaturamento;

(
ii
)
s
e a negativação por débito irregular gera dever de indenizar;

(
iii
)
s
e o valor da indenização deve ser majorado;

(
iv
)
s
e os honorários devem ser elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança decorrente de irregularidade no medidor exige cumprimento dos procedimentos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente a lavratura do TOI com ciência do consumidor.

4.
A ausência de TOI, laudo, histórico de consumo ou notificação viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de transparência, tornando ilegítima a cobrança e indevida a negativação.

5.
A negativação por débito inexistente configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

6.
O valor fixado é compatível com a gravidade do ilícito, os reflexos à autora e os parâmetros adotados pela câmara, não se justificando majoração.

7.
Os honorários de 10% sobre a condenação estão em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. Inexistem fundamentos para sua elevação.

8.
A justiça gratuita deve ser mantida, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos conhecidos e
desprovidos.

Tese de julgamento:
“1.
A cobrança por refaturamento exige lavratura do TOI e ciência do consumidor, conforme art. 591 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.
2.
A negativação por débito irregular enseja indenização por dano moral presumido.
3.
O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 591; CDC,
arts
. 2º, 3º e 22; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1004226-15.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2021, DJE 18.05.2021; TJMT, N.U 1039336-73.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 20.03.2025; TJMT, N.U 1026806-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos morais, movida por Sandra Aparecida da Silva.

A autora alega que teve seu nome negativado indevidamente, em razão de cobrança oriunda de refaturamento por suposta irregularidade no medidor de energia, sem notificação prévia ou instauração de procedimento que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

O juízo declarou a inexigibilidade do débito de R$ 1.583,17, referente à fatura de setembro de 2018, confirmou a liminar que determinou a exclusão da negativação e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Energisa sustenta que a negativação decorreu do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, dano moral ou nexo causal.
Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado, com base na razoabilidade e proporcionalidade.

A autora interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, por considerar irrisórios diante do trabalho realizado e do resultado obtido.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. A concessionária, ao responder ao recurso adesivo, impugna o pedido de justiça gratuita da autora e suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Energisa sustenta que o recurso adesivo da autora é inadmissível por violar o princípio da dialeticidade, pois, segundo alega, as razões recursais não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Verifica-se que a recorrente adesiva apresenta argumentos claros quanto à sua insatisfação com a quantificação dos danos morais e com o valor dos honorários, buscando a majoração desses pontos. Ainda que sucintos, os fundamentos estão devidamente relacionados à parte dispositiva da sentença
.

Diante disso, considerando a necessidade de interpretação razoável das regras processuais e a garantia da ampla defesa, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia refere-se à legalidade da cobrança realizada pela concessionária, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia da autora, que resultou em refaturamento e negativação do seu nome.

Não há, nos autos, qualquer prova técnica que comprove a irregularidade alegada ou que demonstre o cumprimento das exigências normativas pela ré.

Ainda que a concessionária alegue ter seguido procedimento de recuperação de consumo, não apresentou documentação que comprove a
realização de inspeção conforme a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, especialmente o art. 591, que disciplina o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A norma exige a ciência do consumidor, mediante entrega do TOI com sua assinatura, ou, em caso de recusa, envio formal do documento no prazo de quinze dias por meio idôneo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE DÉBITOS DE MESES ANTERIORES – FATURAMENTO A MENOR – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO NÃO INSTAURADO – TOI NÃO ELABORADO – AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM A COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ANÁLISE UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CDC – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão, rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal.

A prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e

também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível adulteração, e a avaliação técnica tem de obedecer ao artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

O apontamento em órgão restritivo de crédito por débito apurado de forma irregular configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor nem sequer pagou a quantia indevida.

A alteração substancial da sentença, com sucumbência mínima do apelante, impõe a inversão dos respectivos ônus.

(N.U 1004226-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 18/05/2021)

A ausência dessas providências viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de transparência nas relações de consumo. No caso, não há qualquer TOI, laudo, histórico de consumo ou notificação. Nessas condições, a cobrança mostra-se ilegítima e a negativação indevida.

Quanto à inscrição nos cadastros restritivos, é pacífico o entendimento de que a negativação indevida por débito inexistente configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo, por se tratar de violação ao direito da personalidade
,
entendimento consolidado no STJ e nesta Corte
:

“[...]
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
[...]”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

“
[...]
1. A concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL para legitimar a cobrança por recuperação de consumo, sob pena de nulidade da exigência.

2. A ausência de notificação prévia do consumidor a respeito da inspeção e da cobrança inviabiliza a constituição válida do débito.

3. A inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido, sendo necessária a reparação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 591; CDC,
arts
. 2º, 3º e 22; CPC, art. 85, § 2º.
[...]”
(N.U 1039336-73.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

No tocante ao valor fixado, R$ 5.000,00, entendo adequado às circunstâncias do caso. A quantia observa o equilíbrio entre a gravidade do ilícito, os efeitos sobre a autora e os parâmetros adotados pela câmara em situações semelhantes. O valor é suficiente para cumprir sua função reparatória e pedagógica, sem se mostrar excessivo.
Vejamos:

“[...]

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral "in
re

ipsa
", ou seja, é presumido, não necessitando de prova efetiva de prejuízo material.

6. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, os transtornos vivenciados pela autora e os precedentes judiciais em situações análogas.

[...]
(N.U 1026806-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Ainda que em casos análogos tenham sido fixadas indenizações de R$ 6.000,00, a quantificação do dano moral depende das particularidades de cada situação. Aqui, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, a autora não efetuou pagamento da cobrança, nem demonstrou agravantes relevantes. A liminar deferida suspendeu os efeitos da negativação, o que reduz o impacto do ato.

Assim, o valor fixado na origem revela-se razoável, dentro dos padrões desta câmara, e não se justifica a majoração pretendida.

Quanto aos honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, não se verifica inadequação. O percentual está de acordo com o art. 85, §2º, do CPC e com o que usualmente se aplica em ações dessa natureza. Inexiste fundamento para majoração por equidade.

Por fim, em relação à impugnação da justiça gratuita, a autora declarou hipossuficiência, e não há provas que a infirmem. Aplica-se a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC, devendo o benefício ser mantido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso principal, bem como ao recurso adesivo interposto
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025